Tribunal: TJSP
Processo: 1006198-48.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de anulação de lançamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Município de Jacareí - Valor venal fixado de acordo com a Planta Genérica de Valores – Perícia de avaliação do imóvel comprovadora de que o valor venal é inferior ao valor de mercado do bem – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006198-48.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DANILO MAIA
DE ALVARENGA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006198-48.2014.8.26.0292 -Voto no 10259
2
Apelação Cível no. 1006198-48.2014.8.26.0292
Apelante: Danilo Maia de Alvarenga
Apelado: Prefeitura Municipal de Jacareí
Comarca: Jacareí

VOTO No 10259
APELAÇÃO CÍVEL Ação de anulação de lançamentos de IPTU
dos exercícios de 2011 a 2014 Município de Jacareí - Valor
venal fixado de acordo com a Planta Genérica de Valores Perícia
de avaliação do imóvel comprovadora de que o valor venal é
inferior ao valor de mercado do bem Sentença mantida Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de anulação de lançamentos de IPTU dos
exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 ajuizada por DANILO MAIA DE
ALVARENGA contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
julgada pela r. sentença de fls. 401/406, cujo relatório se adota, para extinguir
a ação sem julgamento de mérito em relação ao exercício de 2014 e
improcedente em relação aos demais exercícios com fundamento em perícia
que encontrou valores venais inferiores àqueles considerados pelo município,
regulares as correções dos valores constantes da planta genérica de valores
aplicadas por decretos do Prefeito Municipal em cumprimento ao artigo 123
da Lei Complementar local 5/1993. Condenou as partes nas verbas de
sucumbência e honorários de advogado de 10% do valor da causa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006198-48.2014.8.26.0292 -Voto no 10259
3
proporção de 3⁄4 por conta do autor e 1⁄4 pela ré.
O autor apelou (fls. 408/413) sustentando que os valores que
serão pagos nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 discrepam dos anos
anteriores e do ano de 2014; estes exercícios devem respeitar a progressão
dos anteriores, considerada a correção monetária.
A Municipalidade de Jacareí apresentou contrarrazões às fls.
422/426.
É O RELATÓRIO.
Subsistem para exame nesta fase recursal os lançamentos do
IPTU sobre o imóvel do autor dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, uma vez
que o de 2014 foi revisto pela administração municipal, com a extinção do
pedido respectivo pela r. sentença.
Os fundamentos do pedido de reforma do julgamento
reportam-se à alegada discrepância entre os valores do tributo nos anos
anteriores a 2011 e também naquele revisto administrativamente e válido para
2014, constantes de quadro demonstrativo integrante da peça recursal.
Todavia, o valor afinal ajustado para o exercício de 2014 não
há de servir como paradigma para os anos anteriores. Este exercício mereceu
revisão administrativa tendo em vista a edição da Lei municipal 5808/2013,
que evidentemente não se aplica ao exercício em curso e aos anteriores. Suas
regras e as bases para o novo lançamento não dizem respeito à matéria que
sobejou para exame nesta ação.
Tampouco se pode adotar aqui o parâmetro dos exercícios
anteriores a 2011, para simples atualização monetária e cotejo com os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006198-48.2014.8.26.0292 -Voto no 10259
4
do tributo ora em causa. O autor em sua petição inicial informou que ajuizara
outra ação para revisar o IPTU dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, julgada
parcialmente procedente em primeiro grau. Logo, os fundamentos adotados
para aquela revisão têm pressupostos que não desbordam dos limites daquele
julgado e são inaplicáveis a esta ação, não se prestando sequer para confronto
diante dos índices de atualização monetária de cada um dos lançamentos.
Ademais o imóvel foi reclassificado em 2007 do código 35
para o 11 (fls. 132), de acordo com a Planta Genérica de Valores de 2003, ato
não impugnado nesta ação e que redundou em majoração do tributo desde
aquela época. De todo modo o perito judicial revisou os critérios de
classificação no código 11 da Planta Genérica de Valores e considerou-o
adequado diante dos padrões construtivos constatados na vistoria (fls. 287).
Por estes motivos a perícia foi bem acolhida pela r. sentença,
ao prestigiar a avaliação do imóvel e confrontá-la com os valores venais
adotados pela municipalidade nos exercícios em comento. O valor do bem
encontrado pela perícia, equivalente a R$ 4.623.774,00 é bastante superior a
todos os valores adotados pela Municipalidade como base de cálculo nos
exercícios de 2011 a 2013, pouco acima de dois milhões de reais no último
destes exercícios e em valores inferiores a isso nos dois primeiros.
Destarte, não demonstrou o autor irregularidade nos
lançamentos ou adoção de base de cálculo desconforme à Planta Genérica de
Valores nem sequer discrepante da realidade de mercado do imóvel de sua
propriedade. É de rigor a confirmação da r. sentença, adotados também os
seus fundamentos.
Diante do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil os honorários de advogado ficam majorados em um ponto
percentual totalizando a verba honorária 11% do valor da causa, atribuível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006198-48.2014.8.26.0292 -Voto no 10259
5
aos patronos das partes nas proporções estabelecidas pela r. sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator